Tribunal: TJDFT
Processo: 0715179-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA FAMILIAR BRUTA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão do benefício. O recorrente alegou que a decisão não teria considerado adequadamente os contracheques acostados aos autos, que evidenciariam o comprometimento da renda líquida com descontos obrigatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade da justiça à luz da renda familiar e da documentação apresentada; e (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório diante da ausência de intimação prévia para complementação da prova nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 assegura a gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, admitindo, no entanto, a sua elisão mediante prova em sentido contrário.
4. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal fixa critério objetivo de renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos para a presunção de vulnerabilidade econômica, considerando como “renda familiar” a soma de todos os rendimentos brutos dos membros da família.
5. O termo "rendimentos auferidos" deve ser interpretado como renda bruta, excluindo-se a possibilidade de utilização da renda líquida como parâmetro, diante da ausência de previsão normativa sobre deduções.
6. No caso concreto, os contracheques do agravante indicam rendimentos brutos mensais entre R$ 13.015,53 (treze mil, quinze reais e cinquenta e três centavos) e R$ 13.415,53 (treze mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), valores acima do limite de 05 (cinco) salários mínimos, em 2025, não sendo o comprometimento da renda com despesas pessoais e descontos obrigatórios suficiente para caracterizar hipossuficiência.
7. A alegada ofensa ao art. 99, § 2o, do CPC não se sustenta, pois a documentação já apresentada nos autos é suficiente para firmar o convencimento do juízo sobre a capacidade econômica do agravante, dispensando nova intimação. O juiz, como destinatário da prova (art. 371, CPC), pode indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A renda familiar bruta mensal superior a cinco salários mínimos afasta a presunção de hipossuficiência econômica, nos termos da Resolução no 271/2023 da DPDF.
2. Despesas pessoais e descontos compulsórios não são suficientes para infirmar a capacidade contributiva quando a renda bruta supera o limite legal.
3. A ausência de intimação prevista no art. 99, § 2o, do CPC não configura nulidade quando os documentos já apresentados são suficientes para fundamentar o indeferimento da gratuidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 370, parágrafo único; 371.